Tribunal: TJSP
Processo: 1026631-40.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Rescisão contratual e despejo de rigor. Inexistência de prejudicialidade externa, haja vista a natureza distinta entre as demandas. Decisão bem fundamentada.

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Rescisão contratual e despejo de rigor. Inexistência de prejudicialidade externa, haja vista a natureza distinta entre as demandas. Decisão bem fundamentada. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.